Tribunal: TJSP
Processo: 1022539-45.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO DO RÉU NA ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DA MARCA DA AUTORA, NO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO. INSURGÊNCIA DA RÉ. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO DO RÉU NA ABSTENÇÃO DO USO INDEVIDO DA MARCA DA AUTORA, NO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO. INSURGÊNCIA DA RÉ. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILÍCITO CONFIGURADO. TENDO EM VISTA A EXPLORAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE DIREITOS DA AUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDA ANTE À CONDUTA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.